Tribunal: TRF3
Processo: 5002393-53.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
371/779)

5002393-53.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se depreende dos autos, a autora, ao preencher a DARF para pagamento da 2a quota do IRPJ errou a data de apuração, o que ocasionou a inscrição do débito em dívida ativa da União.

2. Ademais, ressalta-se que o vencimento da DARF era 31/05/2016, sendo que somente em 15/12/2017, mais de ano depois do pagamento incorreto, a autora apresento pedido de retificação. E mais, consta que o pedido de REDARF foi enviado em 18/01/2018.

3. Assim, tendo em vista que houve o cancelamento da inscrição e do protesto de ofício pela União e que o processo se originou de erro cometido pela própria apelante, não prosperam os seus argumentos, vez que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

4. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002393-53.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: VILHENA - AGRICULTURA, PECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO ANDRE ARRUDA - SP229129-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002393-53.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: VILHENA - AGRICULTURA, PECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO ANDRE ARRUDA - SP229129-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Vilhena – Agricultura, Pecuária e Administração de Bens Próprios Ltda. em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega a apelante, em síntese, que no momento em que ingressou com a presente ação, havia interesse no cancelamento do protesto, o qual somente foi efetivado após a citação da União nos autos, pelo que deve ser invertida a sucumbência.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002393-53.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: VILHENA - AGRICULTURA, PECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO ANDRE ARRUDA - SP229129-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme se depreende dos autos, a autora, ao preencher a DARF para pagamento da 2a quota do IRPJ errou a data de apuração, o que ocasionou a inscrição do débito em dívida ativa da União.

Ademais, ressalta-se que o vencimento da DARF era 31/05/2016, sendo que somente em 15/12/2017, mais de ano depois do pagamento incorreto, a autora apresento pedido de retificação. E mais, consta que o pedido de REDARF foi enviado em 18/01/2018.

Assim, tendo em vista que houve o cancelamento da inscrição e do protesto de ofício pela União e que o processo se originou de erro cometido pela própria apelante, não prosperam os seus argumentos, vez que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido." ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

"PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal. 3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido." ..EMEN:(AGRESP 201401357753, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/12/2014 ..DTPB:.)

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“Consoante relatado, trata-se de medida cautelar por meio da qual a autora objetiva a sustação definitiva do protesto da Certidão de Dívida Ativa da União de no 8021704379895.

Citada, a União referiu expressamente o cancelamento da inscrição protestada, decorrente da alocação de pagamento realizado pelo contribuinte por meio de guia DARF com errôneo preenchimento do período de apuração do tributo.

De fato, conforme se apura do documento ‘Informações Gerais da Inscrição’ (Id 10511771), a inscrição no 80217043798-95 foi extinta em 29/08/2018.

Disso decorre efetivamente a perda superveniente do interesse processual da autora.

Finalmente, em face do princípio da causalidade, a autora pagará honorários advocatícios à União, na medida em que, conforme mesmo confessado por ela, a inscrição do débito somente se efetivou em decorrência de erro no preenchimento da guia DARF respectiva e da apresentação de pedido de retificação após a remessa da cobrança à Procuradoria da Fazenda Nacional. Desde já, ao ensejo, advirto à autora e que ao fim de mera modificação dessa rubrica condenatória não cabem embargos de declaração.” (ID no 62984032)

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se depreende dos autos, a autora, ao preencher a DARF para pagamento da 2a quota do IRPJ errou a data de apuração, o que ocasionou a inscrição do débito em dívida ativa da União.

2. Ademais, ressalta-se que o vencimento da DARF era 31/05/2016, sendo que somente em 15/12/2017, mais de ano depois do pagamento incorreto, a autora apresento pedido de retificação. E mais, consta que o pedido de REDARF foi enviado em 18/01/2018.

3. Assim, tendo em vista que houve o cancelamento da inscrição e do protesto de ofício pela União e que o processo se originou de erro cometido pela própria apelante, não prosperam os seus argumentos, vez que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

4. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.